Tribunal: CARF
Processo: 13056.000089/2005-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13056.000089/2005-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.350 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
AGRO LATINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
AQUISIÇÕES DE PESSOA FÍSICA. CRÉDITO. VEDAÇÃO. COFINS.
As Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002 vedam o desconto de créditos básicos da
não cumulatividade relativos a aquisições de pessoa física. É vedado ao CARF
desconsiderar lei sob o fundamento de sua inconstitucionalidade.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição/ressarcimento, o contribuinte
possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei tributária.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.000089/2005-23
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000089/2005-23

(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito não-cumulativo de Cofins
exportação relativo ao 1o trimestre de 2005.
Conforme se extrai dos autos processuais, foi realizado procedimento fiscal no
contribuinte para apuração do crédito disponível para ressarcimento nos termos da legislação
vigente, constatadas, em síntese, as seguintes irregularidades:
a) Crédito vinculado a aquisições de Pessoas Físicas;
b) Créditos referentes a despesas financeiras;
c) Desconto de créditos de despesas administrativas e comerciais;
Cientes do resultado da auditoria, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – RS, que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa abaixo transcrita:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE -
Necessário que haja previsão legal para que os custos e ou despesas incorridos pela
pessoa jurídica possam ser descontados do cálculo da Cofins e/ou do PIS/PASEP
devidos.
Solicitação Indeferida”
Inconformada com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em síntese, quanto aos créditos relacionados a
despesas financeiras, comerciais e administrativas, defendendo que as vedações impostas pelas
Leis no 10.637/02, 10.833/03 e 10.865/04 não encontravam validade no ponto em que tratam de
matéria reservada à lei complementar, representando flagrante desrespeito ao art. 146, III, “b” da
Constituição Federal de 1988. Ainda, em relação aos créditos de aquisições realizadas de pessoa
física, além do argumento da violação constitucional, defende que a própria Receita Federal tem
reconhecido a possibilidade do desconto desses créditos.
Em 26/11/2019, por meio de Mandado de Notificação e Intimação, foi
determinada a distribuição e inclusão em pauta do processo no CARF.
É o Relatório.

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000089/2005-23

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Como já exposto em Relatório, aprecia-se Pedido de Ressarcimento de crédito de
Cofins não-cumulativa (exportação) relativo ao 1o trimestre de 2005.
O julgamento acerca de crédito apurado há quase 16 anos deve se mostrar
cuidadoso, especialmente pela dinâmica envolvendo o Direito Tributário, seja por meio de
alteração legislativa ou de entendimento, muito se evoluiu na definição dos conceitos relativos
ao tema nos últimos anos.
Nesse contexto, vale destacar a recente Decisão do Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial no 1.221.170/PR, o qual ampliou o conceito de insumos para o PIS e Cofins,
rejeitando as restrições anteriormente expostas nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e
404/2004.
A própria Receita Federal do Brasil, por meio do Parecer Normativo Cosit no
5/2018, cuidou de expor o atual entendimento do órgão, admitindo, em síntese, que o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço no processo produtivo da
empresa.
Seguindo o entendimento judicial, firmou-se tese no sentido de que o critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. Já o
critério da relevância, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
É ciente desse entendimento que se passa a analisar o recurso ora em julgamento.
I – Crédito relativo a aquisições de Pessoas Físicas:
Não é tema controverso e dispensa maiores discussões. As Leis no 10.833, de
2003 e 10.637, de 2002, foram expressas ao prever a impossibilidade de desconto de créditos não
cumulativos nas aquisições realizadas de pessoas físicas:
“Lei no 10.883, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação a:
I – aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país.”
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000089/2005-23

Percebe-se clara vedação legal expressa, sem espaço para discussões doutrinárias
e jurisprudenciais. Cabe destacar ainda a impossibilidade do CARF discutir a constitucionalidade
de dispositivo legal e sua vinculação às leis vigentes, motivo pelo qual resta clara a
impossibilidade da reversão das glosas dos créditos decorrentes de aquisições de pessoas físicas.
A recorrente tenta ainda firmar seu posicionamento trazendo ementa de Solução
de Consulta da 2a Região Fiscal sobre a possibilidade do desconto de crédito mesmo quando
inexiste a incidência das contribuições na aquisição do bem.
Porém, seu argumento não merece acolhimento. Como acima exposto, não se está
discutindo nesse ponto a incidência ou não sobre as aquisições realizadas, mas a simples vedação
expressa do desconto de créditos quando relacionado a aquisições de pessoas físicas.
Vale constar nos autos recente decisão do CARF, Acórdão no 3201-006.369 que
sedimenta o atual posicionamento deste Tribunal Administrativo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/06/2004
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei n° 10.637/2002 e da Lei
n.° 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.° 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E PRODUTOS
ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.
No caso concreto, faz jus o contribuinte aos créditos da COFINS não-cumulativa sobre
os dispêndios com combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos, após a
industrialização para seus compradores e portos onde serão exportados, por serem tais
serviços de transporte essenciais para a produção e atividade do sujeito passivo -
industrialização e exportação.
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA. TERRA. PESSOA JURÍDICA. PRODUÇÃO. MATÉRIA-PRIMA.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural/agrícola de terras, de pessoas
jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos produtos
objetos da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram créditos das
contribuições.
COFINS. BENS E SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA.
É vedada a apropriação de créditos sobre aquisições de bens e de serviços
efetuadas de pessoas físicas.”
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000089/2005-23

(grifou-se)
Por fim, necessário ressaltar que não cabe ao CARF o controle de
constitucionalidade das normas em vigor, ainda que de forma incidental, portanto, não há que se
apreciar a possibilidade de aplicação de princípio da anterioridade nonagesimal levantado em
detrimento da aplicação direta de lei em vigência.
II – Créditos vinculados a despesas administrativas, comerciais e financeiras:
A recorrente traz grande discussão no único sentido da impossibilidade de lei
ordinária tratar da não cumulatividade, tema restrito a lei complementar, nos termos do art. 146,
III, “b” da Constituição Federal.
Conclui todo o seu raciocínio destacando que é imperioso concluir que as
vedações impostas pelas Leis no 10.637/02, 10.833/03 e 10.865/04 não encontram fundamento de
validade no ponto em que tratam de matéria reservada à lei complementar, representando
flagrante desrespeito do art. 146, III, “b” da CF/88.
Quanto aos argumentos trazidos aos autos pela recorrente, pouco a se comentar,
visto tratar-se de aplicação direta de Súmula CARF, afinal, é vedado aos Conselheiros deste
Tribunal Administrativo afastar a aplicação de lei vigente sob o fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos do art. 62 do RICARF e Súmula CARF no 2:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”
Quanto ao mérito dos créditos aqui em discussão, ainda que se decidisse por
realizar de ofício a apreciação, à luz do novo entendimento acerca de insumos exposto em
relatório, não há como se acolher a procedência de tais créditos. Em verdade, não há sequer
como se apreciar a vinculação dessas despesas ao processo produtivo empresarial, visto que a
recorrente silenciou por completo quanto a este ponto.
Ainda que buscando uma ampliação máxima do Princípio da Verdade Material,
amplamente aplicado neste Conselho, não vejo possibilidade de discussão do mérito em relação
a itens não citados em recurso, sem provas da sua utilização.
Este conselheiro não se furta a reconhecer a apreciação conjunta, nesta sessão, de
outros processos em que existem alguns outros detalhes sobre o processo produtivo da empresa,
entretanto, são processos de 5, 6 ou até 10 anos posteriores ao ora em julgamento, motivo pelo
qual rejeito a possibilidade de tomar emprestado dados processuais, especialmente ante a total
inércia da recorrente em provar seu direito creditório.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000089/2005-23

Por fim, cabe destacar que se trata de Pedido de Ressarcimento, portanto, cabe ao
requerente o ônus da prova sobre fato constitutivo de seu direito, o que, nem de longe, ocorreu
no âmbito deste processo administrativo.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital